Tribunal: TJSP
Processo: 1073135-34.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI - Ordem concedida para afastar o valor de referência, determinando que se observe o valor da negociação conforme tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP - Tema 1113 - Julgamento extra petita – Ocorrência – Pedido do mandamus para recolher o tributo com base unicamente no valor venal do IPTU- Alegada legalidade do valor de referência

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITBI - Ordem concedida para afastar o valor de referência, determinando que se observe o valor da negociação conforme tese fixada pelo STJ no julgamento REsp 1.937.821/SP - Tema 1113 - Julgamento extra petita – Ocorrência – Pedido do mandamus para recolher o tributo com base unicamente no valor venal do IPTU- Alegada legalidade do valor de referência adotado pelo Município - Descabimento – Base de cálculo, no caso concreto que deve ser o valor venal do IPTU, de acordo com os limites do pedido da inicial – Inteligência do art. 492, caput, do CPC - Descabida cobrança de multa e juros moratórios, incidindo apenas correção monetária - Sentença reformada em sede de reexame necessário para acolher pedido subsidiário do Município - Recurso provido.